Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-71.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000141-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA HOFOMANN - CPF: 047.574.071-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMARA DE JESUS COSTA - CPF: 017.223.042-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo tentado. Nulidade por deficiência de defesa técnica. Emprego de arma branca. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. O recurso busca o reconhecimento de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica anterior e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da defesa técnica anteriormente constituída foi deficiente a ponto de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, em razão do porte de arma branca (canivete).

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade processual por deficiência de defesa técnica. A defesa foi exercida por profissional devidamente habilitada, com atuação regular durante toda a instrução, inclusive com apresentação de memoriais. Não demonstrado prejuízo concreto à parte, conforme exigência do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF.

4. Presença de elementos probatórios que evidenciam o porte de arma branca durante o cometimento do delito, inclusive com declarações firmes da vítima e auto de apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade por deficiência de defesa técnica somente se configura mediante demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. 2. Para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, é suficiente que o agente porte ostensivamente arma branca durante a prática do delito, independentemente de seu uso direto para ameaçar a vítima.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 929.154/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 1001722-35.2020.811.0013, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAFAEL DA SILVA HOFOMANN

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1000141-71.2023.8.11.0015, o
condenou
pela prática do crime de

roubo majorado, na modalidade tentada
(art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
9 dias-multa
, fixando-se a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 206219490).

Nas razões recursais registradas sob o ID 206219507, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
sob o argumento de inexistência ou precariedade da defesa técnica exercida pelo defensor anteriormente constituído. No mérito, pugna pelo
afastamento da causa de aumento de pena
relativa ao emprego de arma branca.

Em contrarrazões vistas no ID 206219509, o Ministério Público Estadual impugnou os argumentos defensivos, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, nos termos do parecer exarado sob o ID 309770872.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa.

No que concerne à preliminar de nulidade processual suscitada pelo apelante, impõe-se ressaltar que a alegação de deficiência de defesa técnica não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Da análise acurada do caderno processual, verifica-se que a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública (ID 206219456) e, posteriormente, o apelante constituiu advogada particular, na pessoa da
Dra. Dayane Dias da Silva
, OAB/MT 27.588 (ID 206219478). O apelante foi devidamente assistido pela referida causídica durante toda a instrução processual, tendo ela participado ativamente dos atos instrutórios, inclusive da audiência de instrução e julgamento, bem como apresentado alegações finais, na forma de memoriais, em que articulou teses defensivas voltadas à absolvição do apelante.

Impende consignar, outrossim, que a mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada pela advogada anteriormente constituída
não consubstancia fundamento idôneo
ao reconhecimento de nulidade processual por suposta deficiência técnica.

Ademais, é cediço que a nulidade por cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que, na hipótese vertente, não se vislumbra.

A propósito, a Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Igualmente, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). 4. A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo. (...)
"Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. (...) O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No caso em apreço, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação da defesa anteriormente constituída.

Nas razões recursais, a atual defesa limita-se a afirmar, de forma genérica, que a advogada anterior teria apresentado alegações finais
“sem articular tese defensiva cabal”
ou que teria se afastado do mérito da causa, sem, contudo, indicar de que modo tal conduta teria influenciado o resultado da demanda ou cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre ressaltar, ademais, que a inexistência de prejuízo resta ainda mais evidenciada diante do teor das próprias razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública. Observa-se que, mesmo dispondo de plena oportunidade para deduzir todas as teses defensivas que entendesse cabíveis ao apelante — inclusive aquelas que alega terem sido preteridas pela defesa anterior —, a atual defesa limitou-se a pleitear o reconhecimento da nulidade por deficiência da defesa técnica e o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca.

Em verdade, o alegado prejuízo é meramente presumido, fundado unicamente na discordância quanto à estratégia processual adotada — o que, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, não se revela suficiente para ensejar a decretação de nulidade.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não se configura a alegada nulidade processual, uma vez que o apelante foi devidamente assistido por profissional habilitado durante toda a instrução criminal.

Ex positis
,
rejeito a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2023, por volta das 22h15min., na Rua dos Manjoleiros, Jardim Imperial, Sinop/MT, o apelante,
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e de um canivete, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Josimara de Jesus Costa
e
Leomar Ériclis Lima
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta da exordial acusatória que o apelante dirigiu-se ao local, arrombou a porta e adentrou o imóvel. Em seguida, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, abordou a vítima
Josimara
, colocando o objeto em sua cabeça e exigindo a entrega de dinheiro, além de tentar danificar uma máquina de som com o propósito de retirar o numerário existente em seu interior. Durante a ação delitiva, o ofendido
Leomar
chegou à residência, ocasião em que travou luta corporal com o apelante, o qual o ameaçou com um canivete, sendo, contudo, imobilizado e desarmado até a chegada da Polícia Militar.

Após regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado, na modalidade tentada

(art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, CP)
, à pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
9 dias-multa
, fixando-se a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca (canivete)
, alegando não haver provas suficientes de que o instrumento tenha sido efetivamente utilizado na prática delitiva para ameaçar as vítimas.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram cabalmente demonstradas, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, do auto de apreensão e dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange, especificamente, à causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, impende consignar que os elementos probatórios amealhados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, que o apelante efetivamente
utilizou-se de um canivete
durante a prática do delito de roubo tentado.

Com efeito, extrai-se dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas que o apelante, no momento da abordagem criminosa,
portava um simulacro de arma de fogo e um canivete
, instrumentos que foram apreendidos em seu poder por ocasião da prisão em flagrante, conforme se infere do respectivo auto de apreensão constante dos autos.

Em juízo, a vítima
Leomar Ériclis Lima
relatou ter recebido uma ligação da vítima
Josimara
, informando que o local estava sendo assaltado. Diante disso, juntamente com sua esposa, se deslocaram até o imóvel, comunicando também a Polícia Militar. Ao chegar, viu o apelante dentro da residência e
percebeu que ele portava um canivete na mão e trazia à cintura uma arma de fogo
, posteriormente identificada como
simulacro
.

A referida vítima afirmou, ainda, que o apelante havia arrombado a porta e o balcão do local e tentava abrir uma máquina de som (utilizada para depósito de dinheiro), momento em que entrou no estabelecimento e travou luta corporal com ele, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.

Nota-se que, em suas declarações prestadas em juízo,
Leomar
falou expressamente sobre o canivete, e de forma bastante clara. Declarou:
“Cheguei lá, ele tinha arrombado a porta, tinha roubado o balcão e tinha entrado pra dentro, tava roubando a máquina. Aí
ele tava com um canivete na mão e com a arma na cinta
.”
Destaquei.

Posteriormente, quando a magistrada confirmou os detalhes da luta corporal,
Leomar
reafirmou:
“Sim, ele tava lá dentro da casa. (...) Pulei pra dentro e foi na hora que entrei em confronto com ele pra imobilizar ele (...)”
. Ao ser novamente indagado pela juíza se o apelante estava com o canivete,
Leomar
respondeu positivamente.

Nesse contexto, evidente que o apelante portava um canivete e que o utilizou para a perpetração do delito, conforme se depreende das palavras da vítima
Leomar
.

Outrossim, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que portava o instrumento, embora tenha negado tê-lo utilizado para ameaçar as vítimas.

Com efeito, para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, basta que o agente porte ostensivamente a arma branca durante a prática delitiva, sendo prescindível a sua efetiva utilização para ameaçar diretamente a vítima, desde que a presença do instrumento contribua ou facilite a empreitada criminosa.

Nesse sentido:

“(...) A utilização de arma branca apta a intimidar a vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do art . 157, § 2º, VII, do CP. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10017223520208110013, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelo apelante, no sentido de que o canivete não foi utilizado para ameaçar diretamente as vítimas, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto, conforme já explicitado, para a configuração da majorante em comento, basta que o agente porte ostensivamente a arma branca durante a prática delitiva, sendo prescindível a efetiva utilização do instrumento para ameaçar diretamente a vítima.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela
manutenção
da causa de aumento de pena
concernente ao emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1000141-71.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025